Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717077-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: VANDERLEI GONCALVES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra a decisão que declinou da competência para processamento do processo de execução ajuizada em desfavor de VANDERLEI GONCALVES SANTANA A parte agravante sustenta, em síntese, que não cabe ao magistrado decidir, de ofício, sobre o melhor local para o pagamento do título em execução, devendo prevalecer o local pactuado livremente entre as partes. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e o andamento do feito na origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em Brasília/DF, local do foro de eleição estabelecido no título que embasa a execução. No entanto, a parte agravada tem domicílio em Águas Lindas de Goiás/GO, o que motivou o declínio da competência para aquela Comarca. Neste momento processual, verifica-se a relação jurídica de consumo, tendo em vista o contrato de mútuo firmado entre as partes - circunstância não impugnada especificamente pela agravante -, o que atrai a competência para o domicílio do consumidor, na forma do artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990. Nesse passo, como se trata de competência absoluta, mostra-se cabível a declinação de ofício pelo juiz, nos termos da tese firmada recentemente no IRDR n. 17. Este é o entendimento do e. TJDFT: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR no 17. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. No julgamento do IRDR n. 17 foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 2. A competência em razão do território, a exemplo da fixada em cláusula de eleição de foro, transmuda-se em absoluta na relação de consumo, podendo ser declinada de ofício, quando verificada a discrepância com o domicílio do consumidor, em atenção ao princípio da facilitação da defesa. Precedente do STJ. 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1782060, 07096612420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O presente conflito de competência foi instaurado em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial (nota promissória), ajuizada por empresa que presta serviço de cobrança, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. (...) 4. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", aplicável ao caso dos autos. 5. Cabível, portanto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio do consumidor, ora executado. 6. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, Suscitante. (Acórdão 1624800, 07212691920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR N. 17 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes do processo agrega características de mútuo bancário, mediante concessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária para aquisição de veículo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete da súmula n. 297 do c. STJ. 2. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), em 21/2/2022, fixou a seguinte tese jurídica: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", em razão da natureza cogente das normas do CDC que determinam a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420725, 07052166020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifo nosso Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ou deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator